Tribunal: TJDFT
Processo: 0708297-92.2019.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PROVA COESA. PALAVRA DO POLICIAL. LAUDO PERICIAL. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA DELEGACIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

I - Se o laudo pericial - prova irrepetível - e as declarações do policial responsável pelo flagrante - prestadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa - corroboram a dinâmica dos fatos apresentada pela vítima na Delegacia, no sentido de que foi agredida pelo réu, a ratificação em Juízo não afasta o convencimento acerca da autoria do crime de lesão corporal.

II – Recurso conhecido e desprovido.